Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-10.2022.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-10.2022.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROGER BENICA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor questionava a legalidade de encargos como juros remuneratórios, seguro prestamista, registro de contrato, IOF, tarifa de avaliação do bem, além de pleitear danos morais e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há inovação recursal quanto ao pedido de restituição da tarifa de cadastro; (ii) se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (iii) se é lícita a cobrança de IOF e registro de contrato; (iv) se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista; (v) se é cabível indenização por danos morais; (vi) se deve haver repetição do indébito e em quais termos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acolhimento da preliminar de inovação recursal, uma vez que o pedido de restituição da tarifa de cadastro não constou da petição inicial, sendo inadmissível sua apreciação em sede recursal, nos termos do art. 1.013 do CPC.

4. Os juros remuneratórios contratados (2,20% a.m. e 29,84% a.a.) não são abusivos, pois não superam uma vez e meia a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para o período de contratação. Precedentes do STJ.

5. A cobrança do IOF é legítima, podendo ser financiado acessoriamente ao mútuo principal, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 28 do STJ.

6. A cobrança pelo registro do contrato corresponde a serviço efetivamente prestado, conforme comprovação de gravame no órgão de trânsito, sendo válida nos termos do Tema Repetitivo 958 do STJ.

7. É indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. A mera consulta à existência de débitos não caracteriza avaliação do bem.

8. Configura venda casada a imposição ao consumidor de contratar seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, sem possibilidade de escolha de outra seguradora, conforme Tema Repetitivo 972 do STJ.

9. A cobrança indevida de tarifas e seguro não configura, por si só, dano moral indenizável, representando mero dissabor ou aborrecimento, sem exposição do autor a situação vexatória ou gravame à sua honra.

10. A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento fixado pela Corte Especial do STJ nos Embargos de Divergência em AgREsp nº 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido em parte, ante o acolhimento da preliminar de inovação recursal, e, na parte conhecida, parcialmente provido para declarar a nulidade das cláusulas que impõem a cobrança de seguro prestamista e tarifa de avaliação de bens, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013; CF, art. 153, V; CC, arts. 186, 205, 884, 927; CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, 51, IV; Decreto nº 22.626/33; Lei nº 4.595/64; Resolução CMN 3.919/10, art. 1º, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, EAREsp 676.608/RS; Súmula 296/STJ; Súmula 596/STF.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000270-10.2022.8.05.0095
, em que figuram como apelante ROGER BENICA e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

acolher a preliminar de inovação recursal
, para
conhecer, em parte, do apelo
e, na parte conhecida,

dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.